Tribunal: STF
Processo: Rcl 51700
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.338.558/SP. TEMAS RG Nº 339 E Nº 484. PARADIGMAS INOBSERVADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Luís Fernando Rosalino, em face do acórdão da Colenda Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, no processo nº 1002191-56.2018.8.26.0297, por meio do qual teria sido inobservado o teor de despacho proferido no ARE nº 1.338.558/SP.



    2. Narra o reclamante que o e. Ministro Luiz Fux, em 03/08/2021, determinou a devolução à origem do ARE nº 1.338.558/SP, para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerados os Temas nº 339 e nº 484 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Sustenta que a autoridade reclamada não procedeu ao juízo de retratação e “limitou-se a expressões genéricas e sem correlacioná-las especificamente com o caso e com os temas apontados pelas E. instâncias Suprema e Superior”. Noticia que os embargos de declaração por ele opostos aguardam julgamento.



    4. Ressalta que a norma constante da al. “c” do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c o § 2º do mesmo dispositivo, é expressa no sentido de que, “refutado o juízo de retratação (ou seja, inciso II), o juízo a quo deve remeter os autos ao C. STF”.



    5. Discorre sobre o mérito da causa, enfatizando a desnecessidade de norma local para a efetivação dos direitos sociais fundamentais previstos no art. 7º, incs. VIII e XVII, da Constituição da República.



    6. Não houve pedido de liminar. No mérito, requer que sejam enviados a este Supremo Tribunal Federal os autos principais e os respectivos incidentes, a fim de ver julgados o recurso extraordinário e o agravo. Subsidiariamente, busca a reforma do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau. Pleiteia a condenação do Município de Jales/SP ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo e. Ministro Luiz Fux no ARE nº 1.338.558/SP, no qual figuram como partes o ora reclamante e o Município de Jales/SP, nos seguintes termos (e-doc. 15, p. 48-49):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 650898 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 484, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 484: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 17/10/2017



    (...)



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    10. Com efeito, o art. 1.030 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre o procedimento aplicável aos recursos extraordinários que tenham por objeto matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;”



    11. Ocorre que a Colenda Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, nos seguintes termos (e-doc. 16, p. 5-7):



    “Vistos.



    A TU inadmitiu o RE. A parte interpôs AI perante à TU, que devolveu os autos à TR.



    Houve correção em certidão de trânsito em julgado, com desarquivamento dos autos.



    Assim, e por economia processual, considerando que em todos os casos desta natureza a presidência do CR também inadmitiu o RE, passa-se ao julgamento do AI:



    A matéria impugnada versa sobre:



    "Vereador – 13º e férias – Vantagens não previstas em lei local – Julgado do STF que, por si só, não determina pagamento – Provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido".



    Não se vislumbra, assim, lesão a matéria constitucional, pese a sustentação da agravante, até porque já decidida pelo STF.



    Nesses termos, voto pelo improvimento recurso, a consignar que inexiste matéria constitucional, ou de caráter de repercussão geral.”



    12. O exercício do juízo de retratação possibilita a adequação do acórdão do Tribunal de origem à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o sistema de repercussão geral. Não significa, necessariamente, a retificação do julgamento. No entanto, para que não se adote o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é preciso que haja decisão fundamentada. No caso dos autos, a E. Turma Recursal não procedeu ao juízo de retratação. Chegou-se a afirmar, inclusive, que “inexiste matéria constitucional, ou de caráter de repercussão geral”. A esse respeito, trago os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes.



    2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final.



    3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional.



    4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 379.843-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇAÕ MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    III - A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes.



    IV - Nos termos do Verbete Sumular 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 29.809-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 31/08/2018, grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ATO RECLAMADO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO ARE 1.052.700/MG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) É inconstitucional a fixação do regime inicial fechado com base na natureza do delito.



    (b) No julgamento do Tema 972, relativo à possibilidade de fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena, com base unicamente na natureza hedionda do delito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, dotada de Repercussão Geral: “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal” (ARE 1.052.700/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/2/2018).



    2. In casu, (a) a razão para a fixação do regime inicial fechado foi a natureza do delito, e não a especial gravidade da conduta concreta.



    (b) Determinada a devolução ao Tribunal de origem do Recurso Extraordinário interposto pela defesa, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 972 pelo Plenário esta Corte, a autoridade reclamada deixou de aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    (c) Consectariamente, ressoa inequívoca a violação ao decisum desta Corte.



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental, com determinação de comunicação ao Tribunal de origem, para adequação do regime de cumprimento de pena aos termos do art. 33 do Código Penal.”



    (Rcl nº 37.356-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 07/04/2020, grifos nossos)



    13. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação e determino que novo juízo de retratação seja proferido pelo E. Colegiado reclamado, considerado o teor do despacho proferido pelo e. Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, no ARE nº 1.338.558/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator